Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704044-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Apelante: Aureo Loyola Lima Mafra Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Verifica-se que os presentes autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e autuados como recurso de apelação. No entanto, não houve a interposição de apelação. Em verdade, há embargos de declaração pendentes de julgamento, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, como bem informam tanto o autor (Id. 17914896) como a certidão referida no Id. 17925901. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que promova a remessa dos presentes autos ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator